Tribunal: TJDFT
Processo: 0726588-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726588-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de ação pelo procedimento comum ajuizada por SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPOL/DF (autos no 0704461-16.2021.8.07.0018), deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar que o Distrito Federal assegure às servidoras policiais penais lactantes, ainda não vacinadas contra Covid-19, a permanência no regime de teletrabalho, até decisão de mérito, e, no caso da servidora policial penal lactante já vacinada com a primeira dose contra a Covid-19, deverá permanecer em regime de teletrabalho até 15 (quinze) dias após a aplicação da última dose a ser ministrada. Irresignado, alega o ente distrital agravante que a decisão merece reforma, pois a Circular no 36/2021 – SEAPE/GAB já possibilitou o retorno gradual ao trabalho presencial das servidoras policiais penais lactantes, exatamente para que estas pudessem organizar os cuidados com as crianças antes de retornarem presencialmente ao trabalho. Sustenta que a determinação administrativa contida na mencionada Circular levou em consideração a necessidade de servidores para o trabalho presencial, mas tudo dentro da razoabilidade e em observância à necessidade do serviço. Afirma que, segundo apurado pelo Secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal, algumas servidoras chegam, propositadamente, a não tomar a vacina, a fim de não retornarem ao trabalho presencial. Defende que a decisão sobre como se utilizar da atividade laboral dos servidores públicos no âmbito da Administração Pública diz respeito ao juízo de conveniência e oportunidade dos gestores públicos, e que a interferência do Poder Judiciário acarreta subversão à separação de poderes e invasão de competência administrativa. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a plausibilidade do direito, considerando que a determinação administrativa está dentro da legalidade e tem como pressuposto a eficiência do serviço público desenvolvido no âmbito do sistema prisional. Por sua vez, sustenta que o perigo de dano reside no fato de que a manutenção da decisão liminar configura medida irreversível e causará prejuízos ao serviço público prestado no sistema prisional. Requer seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, para que sejam mantidas as disposições contidas na Circular no 36/2021-SEAPE/GAB. Brevemente relatado. Decido. A despeito das alegações do réu agravante, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não consta dos autos o quantitativo de servidoras policiais penais lactantes não vacinadas e mantidas em regime de teletrabalho, em comparação com o total de servidores policiais penais, a fim de se visualizar o percentual de comprometimento do trabalho presencial. Nesse sentido, não comprovou o DISTRITO FEDERAL que a permanência dessas servidoras no trabalho remoto, durante o período de tramitação do presente agravo de instrumento, ensejará algum prejuízo concreto, limitando-se ao campo das alegações genéricas de perigo em abstrato. Assim, as questões arguidas no agravo serão examinadas pelo Colegiado por ocasião do julgamento do mérito do agravo, após o contraditório recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao autor agravado, para contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora